Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713993-25.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DENIVALDO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da simples leitura do artigo 485, do CPC, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Uma vez não localizado o veículo após inúmeras tentativas, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da liminar de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, consoante art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 3. Ao deixar de exercer uma dessas faculdades legais no prazo oportunizado, a extinção do feito é cabível, ante a ausência de pressuposto processual, com arrimo no art. 485, inc. IV, do CPC. Situação que prescinde da prévia intimação pessoal da parte, por carência de previsão legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 485, inciso III, e § 1°, ambos do Código de Processo Civil, articulando que é vedada a decisão surpresa. Entende que deveria ser aplicado ao caso o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, visando uma decisão de mérito justa e efetiva, posto que caberia ao i. Juízo de piso abrir vista à parte, oportunizando o diálogo antes de extinguir o feito. Sustenta, ainda, ser imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para providência do devido andamento do processo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costas, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061 (ID 49095607). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III, e § 1°, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 48318173): (...) Com efeito, verifica-se que, depois de várias diligências infrutíferas para apreender o bem, o autor foi intimado a indicar novo endereço para sua localização ou requerer a conversão do feito em execução. No entanto, o demandante limitou-se a postular nova consulta ao sistema de buscas do Poder Judiciário para obtenção do endereço do réu (ID 43941559). Olvidou-se que as pesquisas já foram realizadas. Inclusive, o demandado foi encontrado, porém o carro não estava na sua residência (ID 43941540). Portanto, a medida vindicada era inócua, como consignou o magistrado (ID 43941568 – fl. 01). Embora se trate de faculdade do apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juiz o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. Noutro giro, é cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Uma vez não localizado o veículo após inúmeras tentativas, cabe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da liminar de busca e apreensão e posterior citação, ou pleitear a conversão da ação em execução, consoante art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Ao deixar de exercer uma dessas faculdades legais no prazo oportunizado, a extinção do feito é cabível, ante a ausência de pressuposto processual, com arrimo no art. 485, inc. IV, do CPC. Situação que prescinde da prévia intimação pessoal da parte, por carência de previsão legal. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 49095607, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021